Tribunal: TJDFT
Processo: 0720420-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA CAUTELAR REQUERIDA DEPOIS DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA DEVEDORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INADEQUAÇÃO. CRÉDITO ANTERIOR. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
I. Demanda intentada depois do deferimento do processamento da recuperação judicial não se sujeita à suspensão prevista nos artigos 6o, caput, e 52, inciso III, da Lei 11.101/2005.
II. De acordo com o artigo 49 da Lei 11.101/2005, está subordinado aos efeitos da recuperação judicial crédito lastreado em distrato celebrado antes do pedido respectivo.
III. Atos de constrição que podem comprometer a atividade empresarial ou o desenvolvimento da recuperação judicial da empresa devedora devem passar pelo crivo do juízo que deferiu o seu processamento.
IV. Recurso desprovido.